Tribunal: STF
Processo: Rcl 66341
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PESSOA NATURAL CONTRATADA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços.



    II - No caso em análise, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a tomadora de serviço, afirmando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços de entregas de mercadorias como Operador Logístico (OL), vinculado diretamente à empresa reclamante, e não por meio de aplicativo.



    III - Vulnerabilidade do beneficiário do ato reclamado, critério que vem sendo considerado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em casos desse jaez.



    IV - Não há aderência estrita do caso concreto aos precedentes vinculantes firmados na ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral), que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas e admitem outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego..



    V - Reclamação julgada improcedente.